Tribunal: TJMT
Processo: 0046571-98.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046571-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOMBRA E AGUA FRESCA COMERCIO E DECORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.266.913/0001-42 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0046571-98.2015.8.11.0041

APELANTE: SOMBRA E AGUA FRESCA COMERCIO E DECORACAO LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - TRATATIVAS PARA CONTRATAÇÃO DE JUROS MAIS BARATOS – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM TAXA DE JUROS DIVERSA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MUTUÁRIO – CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – VÍCIO DE ERRO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que, nessa hipótese, o mutuário não se enquadra no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º do CDC.

Ainda que tenha havido a promessa da contratação do empréstimo, com juros mais baixos, o fato é que a empresa apelante recebeu o contrato, em que constava, de modo claro, a taxa de juros a ser contrata, que era de 2,60% ao mês, e, mesmo tendo verificado a discrepância entre a taxa supostamente prometida e aquela constante da avença, optou por assinar o contrato, de modo que manifestar a sua anuência com os encargos ali consignados; não havendo qualquer vício capaz de macular a avença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0046571-98.2015.8.11.0041

APELANTE: SOMBRA E AGUA FRESCA COMERCIO E DECORACAO LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Sombra e Água Fresca Comércio e Decoração Ltda. - EPP,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na

Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco do Brasil
S.A.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em aplicação à Súmula 297 do STJ, notadamente no que diz respeito à inversão do ônus da prova.

Alega que houve vício na celebração do contrato de empréstimo, porque durante as tratativas do negócio, a instituição financeira lhe ofertou taxa de juros remuneratórios menores da que efetivamente contratada.

Pugna pela anulação do contrato, com fundamento no artigo 171, II, do Código Civil, e, por consequência, pela repetição do indébito, decorrente da cobrança dos juros maiores do que o prometido, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões juntadas ao id. 27559536.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0046571-98.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, a empresa autora, ora apelante, celebrou, em 13/12/2013, com o banco apelado, Contrato de Abertura de Crédito, na modalidade “BB Giro Empresa Flex” de nº 332.508.826, no valor de R$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais). (Fls. 57/72), id. 27553462)

Disse que, durante as tratativas para a celebração do negócio, lhe foi ofertada, pelo preposto da instituição financeira, uma taxa de juros de 1,62% a mês, porém, ao receber o contrato, verificou, por meio de sua preposta, que a taxa de juros consignada na avença era de 2,60% ao mês, diversa daquela acordada junto ao banco.

Afirmou que, após contatar o preposto do banco e obter a confirmação da incidência da taxa de juros de 1,62% ao mês, procederam a concretização do negócio.

Alegou que, após a contratação do empréstimo, iniciou-se a cobrança com a incidência da taxa de juros de 2,60% ao mês, ou seja, superior àquela acordada entre as partes, bem como a cobrança de tarifas não acordadas.

Com base nessas assertivas, pugnou pela revisão do contrato, a fim de que seja fixada a taxa de juros de 1,62% ao mês; pela restituição em dobro do valor indevidamente pago, em decorrência da cobrança a maior dos juros; bem como pelo pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ao analisar a pretensão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

A despeito dos argumentos despendidos, não prospera a tese lançada na irresignação recursal.

Sem razão a apelante, quando pretende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que, nessa hipótese, o mutuário não se enquadra no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º do CDC.

Esse entendimento está sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A requalificação jurídica de fatos incontroversos, seja porque constantes no acórdão recorrido, alegados e não impugnados ou confessados, não demanda reexame, de modo que não encontra o óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 2. "
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente
." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) 3. Admite-se o pacto de multa de 10% (dez por cento) em cédulas de crédito comercial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ,
não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Logo, inadmissível a aplicação da legislação consumerista, ao caso.

De igual modo, não prospera a pretensão revisional, consubstanciada em eventual vício na contratação.

Ainda que tenha havido a promessa da contratação do empréstimo, com juros mais baixos, o fato é que a empresa apelante recebeu o contrato, em que constava, de modo claro, a taxa de juros a ser contrata, que era de 2,60% ao mês, conforme se depreende às fls. 74 (id. 27553464, pág. 05).

Não obstante, mesmo tendo verificada a discrepância entre a taxa supostamente prometida e aquela constante da avença, optou por assinar o contrato, de modo que manifestar a sua anuência com os encargos ali consignados.

Não se mostra crível que, em se tratando de uma empresa, a apelante se diga induzida a erro, quando assina um contrato em que a taxa de juros se encontra expressamente consignada na avença.

Ora, tendo sido prometida uma taxa mais barata, e verificado o suposto equívoco na taxa consignada no contrato,
antes de assinado
, como asseverou a própria apelante, caberia a ela exigir a retificação do ajuste, antes da assinatura, não se afigurando coerente a conduta adotada pela apelante, consistente em assinar a avença, para, depois, se insurgir contra a taxa, qual livremente anuiu.

Nesse contexto, não se vislumbra, nem de longe, qualquer vício capaz de anular o contrato em questão, como pretende a apelante.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020